Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso nessa parte.
2. O autor informa que locou imóvel do réu entre 1o.03.2016 a 19.12.2019, quando e, por meio de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, obteve a rescisão do contrato e a ordem de desocupação do imóvel. Relatou que transferiu para o seu nome a titularidade da fatura de energia elétrica e, posteriormente, tomou ciência que seu nome foi negativado em razão de inadimplência de diversas faturas de energia. Constatou que o requerido não retornou o nome dele para a titularidade da fatura, bem como não as pagou, o que gerou danos ao autor. Pleiteou a condenação do réu ao pagamento de R$ R$ 1.378,79 por danos materiais e de R$ 5.000,00, a título de danos morais (ID 35613002). A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de R$ 1.378,79 (ID 35613045). As razões recursais, por outro lado, repetem ipsis litteris parte da contestação e postulam a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (ID 35613050), em razão da negligência do ex-locatário em proceder o cancelamento do cadastro junto a companhia de energia elétrica.
4. Ausente, assim, a necessária impugnação específica dos fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.